Tribunal: TJDFT
Processo: 0773295-72.2024.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-12-09
Data de publicação: 2024-12-18

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO. MÉDICO. EMERGÊNCIA. CAPS-AD. GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO ÀS AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE-GAB. LEI DISTRITAL 318/1992. ATUAÇÃO DO SERVIDOR EM ATIVIDADE DE AÇÃO BÁSICA DE SAÚDE COMPROVADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo Juízo do 1o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF que julgou procedente o pedido inicial para condenar o requerido à implementação da Gratificação de Incentivo às Ações Básicas de Saúde – GAB, condenando-o ao pagamento de valores retroativos.
2. Na origem o autor, ora recorrido, ajuizou ação com o objetivo de ver reconhecido seu direito ao recebimento da GAB - Gratificação de Incentivo às Ações Básicas de Saúde, bem como o direito ao recebimento de valores retroativos. Narrou que ocupa o cargo de médico nos quadros da Secretaria de Estado da Saúde do Distrito Federal e está lotado no CAPS AD – Candango, desde o mês 07/2021. Aduziu que faz jus ao recebimento da gratificação em virtude de cumprir integralmente sua carga horária na área de atenção primária à saúde, porém nunca recebeu o benefício. Sustentou que realiza atividades relacionadas com as ações de atenção básica à saúde, apesar de não estar lotado em Unidade Básica de Saúde.
3. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Preparo não recolhido em razão de isenção legal. Foram ofertadas contrarrazões (ID 66555390).
4. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na análise do direito do requerente ao recebimento da GAB - Gratificação de Incentivo às Ações Básicas de Saúde.
5. Em suas razões recursais, o Distrito Federal afirma que a parte autora servidora exerce suas atividades no Centro de Atenção Psicossocial para tratamento de Álcool e outras Drogas – CAPS, setor no qual nem todas as atividades exercidas correspondem à atenção básica. Discorre acerca do conceito de atenção básica à saúde e seus centros de atuação. Sustenta que os servidores lotados no CAPS não exercem integralmente atividade em ações básicas de saúde, requisito indispensável para percepção da Gratificação objeto da inicial. Aponta que o recorrido não comprovou nos autos que exerce integralmente sua jornada de trabalho em atividades relacionadas com ações de atenção primária à saúde. Requer a reforma da sentença a fim de que sejam julgados improcedentes os pedidos iniciais.
6. A Lei Distrital no 318/92 criou a Gratificação de Incentivo às Ações Básicas de Saúde - GAB com o propósito de remunerar os servidores lotados em centros de saúde, postos de saúde ou postos de assistência médica, desde que exerçam atividades relacionadas com as ações básicas de saúde.
7. O §1o do art. 2o da Lei Distrital no 318/92 estatui que somente fará jus à GAB o servidor que cumprir integralmente a sua carga horária semanal em atividades relacionadas com as ações básicas de saúde.
8. A Súmula 27 da TUJ definiu que: A Gratificação de Incentivo às Ações Básicas de Saúde - GAB é devida ao servidor integrante da Carreira Assistência Pública à Saúde do Distrito Federal, quando comprovado o exercício de atividades relacionadas com as ações de atenção primária à saúde, ainda que não esteja lotado em locais considerados Unidades Básicas de Saúde.
9. No caso em tela, o autor é servidor público do Distrito Federal e ocupa o cargo de médico – medicina emergência, lotado no Centro de Atenção Psicossocial Álcool e Drogas – CAPS AD-Candango. Nos termos da Declaração de ID 66555368, firmada pela chefia imediata, o requerente cumprindo integralmente a sua carga horária semanal em atividades relacionadas com as ações básicas de saúde.
10. Consta dos autos documento acostado aos autos juntamente com a contestação (ID 66555383, p. 5) que o requerente “pertence ao quadro de servidores do Centro de Atenção Psicossocial Álcool e Drogas – CAPS AD-Candango, unidade de saúde da Secretaria de Saúde do Distrito Federal, cumprindo integralmente a sua carga horária semanal em atividades relacionadas com as ações básicas de saúde.”
11. Portanto, os elementos constantes dos autos evidenciam que o requerente, integrante do quadro de servidores da Secretaria de Saúde do Distrito Federal – médico de emergência, labora com atividades voltadas à atenção básica à saúde, informação confirmada por sua chefia imediata, indicando que as funções por ele desempenhadas se amoldam ao artigo 2o, da Portaria n° 2436/2017, do Ministério da Saúde, e visam a implementação de medidas de promoção, prevenção, proteção, tratamento, reabilitação, redução de danos cuidados paliativos e vigilância em saúde, conforme relatório de ID 66555368. Assim, a parte autora faz jus à percepção da gratificação.
12. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
13. Isento de custas por determinação legal. Condenado o recorrente vencido ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% do valor da condenação, nos termos do art. 55, da Lei no 9.099/95.
14. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.